Tribunal: TJMT
Processo: 0011304-24.2011.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0011304-24.2011.811.0003
Recorrente: ADM DO BRASIL LTDA
Recorrido: SINDICATO DOS TRANSP ROD AUTÔNOMOS DE BENS DO EST DE MT
Recurso Extraordinário na Reclamação no 0011304-24.2011.811.0003
Recorrente: ADM DO BRASIL LTDA
Recorrido: SINDICATO DOS TRANSP ROD AUTÔNOMOS DE BENS DO EST DE MT
Vistos.
Recurso Especial na Apelação Cível no 0011304-24.2011.811.0003
Trata-se de recurso especial (id. 107239987) interposto por ADM DO BRASIL LTDA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual negou provimento ao seu recurso de apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 41593466):
“APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO AUTÔNOMO DE CARGAS – ATRASO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE CARGAS – DESCUMPRIMENTO DO ART. 11, § 5o, DA LEI N. 11.442/2007 – PRAZO DE PERMANÊNCIA E PREÇO DA TONELADA/HORA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADAS – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – REJEITADA NO MÉRITO – MÉRITO – APLICAÇÃO DO ART. 11, § 5o, DA LEI N. 11.442/2007 – § 6o AFASTADO – AUSÊNCIA DE AJUSTE ENTRE AS PARTES – AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR SINDICATO – COISA JULGADA – EXTENSÃO A TODOS DA CATEGORIA, INDEPENDENTEMENTE DE FILIAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A defesa se mostra em relação a direitos individuais homogêneos, porquanto a discussão recai em contratos de transporte firmados com os sindicalizados, que apresentam, de regra, cláusula que ofende a legislação aplicável à espécie, vale dizer, art. 11, § 5o, da Lei n. 11.442/2007. Além disso, de relevo também os argumentos quanto às péssimas condições da estrutura física do pátio, banheiros, etc.
Afasta-se a cláusula que estabelece prazo e valores diversos ao da lei para pagamento de estadia dos motoristas autônomos, por não revelar ajuste ou acordo entre as partes, mas sim a imposição por uma delas, única beneficiária, e sujeição de outra, em grave prejuízo.
Os efeitos da sentença proferida em ação coletiva ajuizada por sindicato estendem-se a todos da categoria, e não apenas a seus filiados ou àqueles relacionados na inicial. (RAC n° 0011304-24.2011.811.0003, Rel. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 06/05/2000)”.
Interpostos os embargos de declaração, estes foram parcialmente providos, para sanar erro material, todavia, sem efeitos infringentes, conforme acórdão lançado no id. 104022464.
A recorrente sustenta em suas razões as seguintes violações:
(i) aos arts. 489, § 1° e 1.022, II do CPC, ao argumento de que acórdão não enfrentou todos os argumentos suscitados. Justifica que houve omissão quanto a realidade da contratação, pois os motoristas escolhem a carga e destino previstos em oferta de contratação que lhes sejam mais convenientes, não podendo se falar em ingerência contratual; ausência e interesse de agir da SINDICAM (inexistência de dimensão coletiva); livre iniciativa contratual; incompetência do juízo (art. 93, II do CDC) e incorreta aplicação da tese fixada no RE 1.101.937 (Tema 1075/STF); bem como impossibilidade de aplicação retroativa da Lei n° 13.103/2015.
(ii) aos arts. 17 e 485, VI do CPC e 81, parágrafo único do CDC, ao fundamento de ilegitimidade ativa do recorrido para ajuizar ação coletiva em defesa de direito individual heterogêneo; bem como falta de interesse de agir (não demonstração da dimensão coletiva).
(iii) aos arts. 2° e 6° da LINDB ao fundamento de que o acórdão atentou com ato jurídico perfeito, eis que invalidou atos que foram praticados em conformidade com lei revogada posteriormente.
(iv) aos arts. 2° e 11, § 6°, da Lei 11.442/07, ao argumento de que houve contrato celebrado com autonomia de vontade, não podendo se falar em ilegalidade no que foi pactuado entre as partes com base em permissivo legal.
(v) ao art. 93, I e II do CDC ao fundamento de que os efeitos da sentença proferida na Comarca de Rondonópolis, não poderia ter alcance nacional/regional.
Recurso tempestivo (id. 107634970).
Preparo recolhido (id. 107927978).
Contrarrazões ao recurso (id. 111560452).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
In casu, verifica-se que uma das controvérsias alegadas no presente recurso especial consiste na correta aplicação do Tema 1075/STF no que atine a competência para o julgamento da ação civil pública.
A parte recorrente alega que o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre as suas teses suscitadas, uma delas, alusiva a necessidade de correta aplicação do Tema 1075/STF.
Aduz que no caso dos autos, para se ampliar a abrangência de decisão proferida em ação coletiva, esta deveria ter tramitado em comarca da capital de uma das unidades da federação, consoante art. 93, II do CDC. Assim, justifica que houve incorreta aplicação da tese e fixada pelo STF, quando do julgamento do RE n° 1.101.937/SP (Tema 1075) que, ao declarar a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei da ACP, definiu que a competência deve ser fixada nos termos do art. 93 do CDC.
Não obstante conste do acórdão o entendimento firmado no julgamento do RE n° 1.101.937 alusivo aos efeitos da decisão em ação civil pública, o órgão fracionário não se manifestou acerca da competência da ACP ajuizada em Rondonópolis/MT.
Registre-se que a tese fixada no aludido julgamento foi a seguinte:
“[...] I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original; II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor); III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas. [...] (RE 1101937, Rel. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, j. em 08/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-113 DIVULG 11-06-2021 PUBLIC 14-06-2021)” (grifei).
Diante desse quadro, a fim de que esta Vice-Presidência possa aplicar, no presente caso, a tese firmada no paradigma REsp 1.101.937/SP (Tema 1075), apresenta-se, necessário, em princípio, o retorno do feito à Câmara julgadora, para que esta delibere sobre possível desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do STJ firmado por meio da sistemática de recursos repetitivos.
Recurso Extraordinário na Reclamação no 0011304-24.2011.811.0003
Trata-se de recurso extraordinário com pedido de efeito suspensivo (id. 107276455) interposto por ADM DO BRASIL LTDA, com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual negou provimento ao seu recurso de apelação cível, conforme ementa lançada no id. 41593466.
Com efeito, antes de proferir o juízo de admissibilidade quanto ao recurso extraordinário, notadamente, ante a necessidade de retorno dos autos, aguarde-se a deliberação da Câmara julgadora, para que então seja proferido o juízo de admissibilidade em conjunto.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, II, do CPC, determino a devolução dos autos à Quarta Câmara de Direito Privado para a verificação de um possível juízo de conformidade ou retratação.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça